Tribunal: TJES
Processo: 5001468-96.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001468-96.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO FERNANDES DE JESUS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001468-96.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOAO FERNANDES DE JESUS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato ajuizada por
JOAO FERNANDES DE JESUS
. A ação originária visava à declaração de nulidade de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento, uma vez que o autor, pessoa analfabeta, pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional e foi induzido a erro.

A decisão recorrida acolheu em parte a pretensão autoral, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do recorrido e condenando a instituição financeira recorrente à restituição da quantia de R$ 9.070,48 (nove mil e setenta reais quarenta e oito centavos), já em dobro, autorizada a compensação do valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) creditado na conta do autor. Adicionalmente, fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, arguindo, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo seria a data do crédito em conta, ocorrido em 31 de março de 2016. No mérito, sustenta a validade e regularidade da contratação, afirmando que o recorrido aderiu ao contrato de forma livre e consciente, tendo sido cumprido o dever de informação. Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado. Por fim, insurge-se contra a condenação à repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Prejudicial de Mérito – Prescrição Quinquenal

A instituição financeira recorrente sustenta a prescrição da pretensão autoral, defendendo que o prazo quinquenal deveria ser contado a partir da data em que o valor foi creditado na conta do recorrido, em 31 de março de 2016, tendo a ação sido ajuizada somente em 13 de fevereiro de 2025. Contudo, a tese não merece prosperar. A relação jurídica em análise, caracterizada por descontos mensais e sucessivos no benefício previdenciário do consumidor, configura uma obrigação de trato sucessivo. Nesse contexto, a lesão ao direito do autor se renova a cada novo débito efetuado em sua folha de pagamento. Portanto, a pretensão de discutir a validade do contrato e de cessar os descontos futuros não se encontra prescrita. Rejeito, pois, a prejudicial de mérito arguida.

MÉRITO

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em aferir a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes, considerando a condição de vulnerabilidade do
consumidor
, que é
pessoa idosa e analfabeta
, e a observância, pela instituição financeira, dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse microssistema, a vulnerabilidade do consumidor é presumida, sendo agravada, no caso concreto, pela condição de analfabetismo do recorrido, devidamente comprovada pelo documento de identificação (ID 14132604), que atesta a sua incapacidade de assinar o próprio nome. Tal condição impõe ao fornecedor um dever qualificado de cuidado e informação, devendo assegurar, por meios idôneos, que o consumidor compreendeu plenamente a natureza e as consequências do negócio jurídico celebrado.

A instituição financeira recorrente, para comprovar a regularidade da contratação, juntou aos autos o Termo de Adesão (ID 14133086), no qual consta a aposição da impressão digital do recorrido. No entanto, a análise detida da prova documental revela fragilidades que corroboram a tese autoral de vício de consentimento. O juízo de primeiro grau apontou, com acerto, a divergência entre os números de contrato que constam nos extratos do INSS (02293911379410 e 6233911379410) e o número do instrumento contratual apresentado pela defesa (709679777), bem como o número diverso constante no comprovante de transferência eletrônica (TED ID 14133084), sem que o banco tenha produzido prova robusta da correlação entre eles. Essa inconsistência, somada à inversão do ônus probatório, milita em desfavor da tese defensiva.

Ademais, o contrato em questão, para ser considerado válido em relação a uma pessoa analfabeta, deveria observar formalidades específicas para garantir a manifestação de vontade hígida, como a assinatura a rogo devidamente formalizada, o que não se verifica de forma clara nos autos. O documento apresentado não permite identificar quem teria assinado a rogo, comprometendo a validade formal do ato. A simples aposição de digital, desacompanhada de outros elementos que confirmem a compreensão e a anuência inequívoca do consumidor, é insuficiente para validar um negócio jurídico de natureza complexa e onerosa como o cartão de crédito com RMC, que se diferencia substancialmente de um empréstimo consignado tradicional, modalidade que o recorrido alega ter buscado. A ausência de clareza sobre o mecanismo de amortização da dívida, que se perpetua no tempo por meio de descontos mínimos que mal cobrem os encargos, configura violação direta ao dever de informação.

Quanto ao argumento de inexistência de danos morais, este não se sustenta. A imposição de um contrato oneroso e indesejado a um consumidor hipervulnerável, com
descontos
contínuos e por longo período
em verba de natureza alimentar
, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pelo recorrido, que viu uma dívida de R$ 1.045,00 transformar-se em um débito de renovação mensal sem perspectiva de quitação, mesmo após pagar valor muito superior ao recebido, gera angústia, aflição e insegurança, configurando o dano moral. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor.

No tocante à alegação de impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento consolidado de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a constatação de que a cobrança é contrária à boa-fé objetiva. A conduta do recorrente, ao impor um produto financeiro complexo a um consumidor analfabeto sem a devida comprovação de que lhe foram prestadas informações claras e adequadas, configura quebra da boa-fé objetiva, justificando a condenação à restituição em dobro, conforme determinado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)